Tribunal: TJDFT
Processo: 0728679-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728679-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEODORO VIEIRA BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TEODORO VIEIRA BARBOSA em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0712558-97.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação da tutela para obrigar o Distrito Federal a fornecer o medicamento requerido. Narra que ajuizou ação para obrigar o Distrito Federal a fornecer o medicamento Avelumabe prescrito para o tratamento de neoplasia maligna da pele – Carcinoma de Merkel. O pedido de fornecimento foi indeferido por falta de padronização para o tratamento da enfermidade. Explica que o medicamento possui registro na ANVISA, mas não está padronizado nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas no Sistema Único de Saúde. A decisão agravada indeferiu o pedido até manifestação do NATJUS, contudo, destaca que o relatório médico demonstra risco de morte ou lesão permanente em órgão, sendo necessária a reforma da decisão agravada. Destaca as informações no relatório médico como ausência de outro medicamento disponível e a impossibilidade do tratamento quimioterápico em razão da toxicidade, conclui, assim, que estão preenchidos todos os requisitos para o fornecimento do medicamento. Tece considerações sobre o direito à saúde, bem como o direito à assistência farmacêutica. Colaciona julgados. Requer a concessão da tutela recursal para que o Distrito Federal seja obrigado a fornecer o medicamento em discussão. No mérito, a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se a obrigação do Distrito Federal em fornecer medicamento com registro na ANVISA, de alto custo e não padronizado pelo SUS. Transcrevo parte da decisão agravada de ID 202296250 dos autos principais: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por TEODORO VIEIRA BARBOSA, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento AVELUMABE (10mg/kg) 870 MG, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Narra a parte autora que (I) foi diagnosticada com Neoplasia maligna da pele (CID C44- Estágio IV), e possui, como comorbidades, Demência Leve; (II) o médico assistente, dr. Augusto Portieri Prata, CRM-DF no 15.077, especialista em Oncologia, prescreveu-lhe, para a recuperação da sua saúde e o tratamento da sua condição clínica, o fornecimento de tratamento com o medicamento AVELUMABE (10mg/kg) 870 MG; (III) conforme relatório médico, para a recuperação da sua saúde, não existem outros medicamentos, com atividade terapêutica similar, oferecido pelo SUS, que sejam igualmente seguros e eficazes, em comparação com tratamento pretendido; (IV) estão contraindicados os tratamentos com a quimioterapia convencional, proscrita para o carcinoma de Merkel, além de ser muito tóxica; (V) não está fazendo uso do tratamento pretendido, sendo os medicamentos atualizados atualmente: lndapamida, Metformina, Sinvastatina, Losartana, Muvilax, Citalopram e Donepezila, que, todavia, não apresentam eficácia terapêutica suficiente. Sustenta, ainda, que restou infrutífera a tentativa de resolução extrajudicial da controvérsia. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na jurisprudência, nos julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) e, ainda, nos seguintes diplomas legais: Constituição Brasileira; Declaração Universal dos Direitos Humanos; Convenção Americana de Direitos Humanos; Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos Sociais e Culturas; Lei Orgânica do Distrito Federal e Lei Federal n. 8.080/1990. Postula, por fim, a gratuidade de justiça, a procedência do pedido e a condenação do réu ao apagamento dos encargos sucumbenciais. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Com a inicial vieram documentos. É o relatório. Decido. I _ DA COMPETÊNCIA No dia 12/04/2023, a e. Primeira Seção do STJ aprovou a seguinte tese jurídica no tema IAC/14: a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ). Acórdão disponível no endereço eletrônico https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&amp;documento_sequencial=185571140&amp;registro_numero=202200976139&amp;peticao_numero=&amp;publicacao_data=20230418&amp;formato=PDF 1 _ Assim, considerando que (I) a parte autora incluiu no polo passivo da demanda somente o Distrito Federal; (II) trata-se de fármaco não padronizado pelo SUS e (III) há necessidade de oitiva do NATJUS quanto aos requisitos de imprescindibilidade do tratamento prescrito e esgotamento das possibilidades terapêuticas dispensadas pelo SUS, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento AVELUMABE (10mg/kg) 870 MG, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 202280490, pág. 9. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao réu o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica. Na inicial, a parte autora requereu a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para o NATJUS elaborar a Nota Técnica. Contudo, conforme já ressaltado por este Juízo em pedidos semelhantes, o prazo de 30 (trinta) dias para elaboração de Notas Técnicas foi fixado considerando a quantidade de demandas diárias e a capacidade do Núcleo de Apoio. Dessa forma, o deferimento do pleito nestes autos certamente significaria atrasar a manifestação em outro processo, também relacionado à saúde pública, mas protocolado em data anterior. Portanto, haveria injustificada violação ao princípio da isonomia. 3.1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido e fixo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o NATJUS elaborar Nota Técnica. 3.2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 2 (dois) dias. 3.3 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. O relatório médico de ID 20228245 dos autos principais esclarece sobre o quadro do agravante: TRATA-SE DE PACIENTE COM 80 ANOS, TEVE O DIAGNÓSTICO RECENTE DE CARCINOMA DE MERKEL. TEVE VOLUMOSA LESÃO NO DORSO, COM CRESCIMENTO RÁPIDO E SANGRAMENTO, FOI ENCAMINHADO PARA CIRURGIA NO HRAN E A LESÃO FOI RESSECADA EM ABRIL DE 2024. CERCA DE 1 MÊS APÓS A RESSECÇÃO HOUVE O SURGIMENTO DE UM PEQUENO NÓDULO NA AXILA ESQUERDA QUE TMABÉM CRESCEU RAPIDAMENTE E ATUALMENTE TEM CERCA DE 15 CM, ENDURECIDO, INFILTRADO, CAUSANDO DOR LOCAL, LIMITAÇÃO PARA OS MOVIMENTOS O BRAÇO E EDEMA POR COMPRESSÃO VASCULAR. (...) ATUALMENTE O TRATAMENTO PADRÃO PARA O CARCINOMA DE MERKEL METASTÁTICO É FEITO COM AVELUMABE (BAVVENCIO) MAS ESSA DROGA NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SUS. NÃO TEMOS OUTRA TERAPIA DISPONÍVEL NO SUS PARA O ESSE CONTEXTO CLÍNICO QUE NÃ A QUIMIOTERAPIA CONVENCIONAL. NO PRESENTE MOMENTO JULGO QUE O ÚNICO TRATAMENTO QUE POSSA TRAZER BENEFÍCIO PARA O CONTROLE DA DOENÇA SEJA O AVELUMABE. Considerando que o medicamento em questão não é padronizado, devem ser aplicados os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo firmou o seguinte entendimento: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) Apesar da ausência de análise prévio do NATJUS, o relatório médico explica e demonstra a imprescindibilidade do medicamento, transcrevo outras partes do relatório médico: 5.3. A enfermidade apresentada apresenta progressão rápida e evidente? Justifique. Sim. Trata-se de doença de progressão rápida e muito agressiva. 5.4. Há perigo de vida caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 (trinta) dias? Justifique. Sim. O paciente já não consegue mais movimentar o braço esquerdo por invasão do câncer, a progressão está muito rápida. j) Em caso de necessidade de medicamento não incorporado pelo SUS ou off label, existe outro medicamento com atividade terapêutica similar que seja oferecido pelo SUS? Em caso afirmativo, qual(is)? Não existe outra medicação para essa finalidade registrada no SUS. K) Outras opções oferecidas pelo SUS já foram usadas pelo(a) paciente? Por que as opões não se mostram plenamente eficazes para o(a) paciente? Houve falha terapêutica? Não mostraram eficácia e trouxeram muita toxicidade. m) O medicamento prescrito pode ser considerado imprescindível para o tratamento do(a) paciente? Por quê? Quais os benefícios esperados? Sim. Atualmente é o protocolo de tratamento com maio taxa de resposta e menor toxicidade. Assim, o relatório médico comprova a imprescindibilidade do medicamento de alto custo que como já relatado possui registro na ANVISA, mas ainda não incorporado. Então, pelo menos em sede de cognição sumária preenchidos os requisitos para fornecimento do medicamento. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NATJUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A alegação de que a União deverá compor o polo passivo sob o fundamento de que a pretensão subsume-se à hipótese descrita no EMB. Decl. No Recurso Extraordinário 855.178 não prospera. Isso porque a proposição: "se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas, a União necessariamente comporá o polo passivo" -pontuada em um dos itens do voto-vista do Min Edson Fachin- foi retirada de discussão, sob o fundamento de que o caso concreto tratava de um objeto previsto nas políticas públicas. A leitura integral do julgamento permite aferir que só foi produzida tese para a hipótese de fornecimento de medicamento que conste da lista de políticas públicas e a tese para medicamentos não constantes da lista foi retirada. É o que se infere, inclusive, da tese fixada nos embargos (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus". Demais disso, o medicamento é fornecido pelo SUS e, portanto, é padronizado, já que o medicamento não padronizado é aquele que não consta de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas no âmbito do SUS. É, sim, medicamento off label, experimental, já que a sua indicação diverge do que consta da bula. Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais Rejeitada. 2. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, a concessão de medicamento, pelo Estado, que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado, a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 3. A autora/recorrida possui urticária crônica espontânea, lhe tendo sido prescrito por médica do Hospital de Base o medicamento CICLOSPORINA 3 mg/Kg, por tempo indeterminado. Repise-se que o medicamento tem registro na ANVISA, contudo não é específico para o tratamento da doença que acomete a autora/recorrida. 4. A autora/recorrida, de acordo com o laudo médico, ID 66077384, ja fez uso de varios anti- histaminicos em dose quadruplicada ( Hidroxizine, Alektos, Zyxen, Ebastel, Rupafin, Allegra), anti-leucotrieno, alem do uso continuo de corticoesteroides sistemicos sem resposta. Foi optado por iniciar Omalizumabe 300 mg SC (anti IgE) em outubro de 2019 e desde entao foram administradas 7 doses com intervalos de 4 semanas tambem sem resposta clinica. A paciente mantem sintomas diarios, e nao consegue desmame de corticoesteroide. 5. O parecer do NATJUS entendeu a demanda justificada com ressalvas, sob o fundamento de que o nível de evidência para uso do medicamento na patologia em discussão é baixo e que é necessário cautela na monitorização do perfil de segurança da medicação, principalmente se longa duração de uso. 6. Desse modo, preenchidos os requisitos, consoante Tema 106 do STJ, a sentença deve ser mantida. 7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. 8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1314936, 07239715520208070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, pelo menos em sede de cognição não exauriente, vislumbro presentes os requisitos necessários para concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela pretendida para que o Distrito Federal seja obrigado a fornecer o medicamento conforme prescrição médica. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 12 de julho de 2024 12:58:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador